Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-67.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo apelante contra a sentença que o condenou como incurso no art. 150, § 1o, ambos do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma da Lei no 11.340/2006. A defesa requer a absolvição de ambos os delitos ou a desclassificação do crime de violação de domicílio pelo delito de exercício arbitrário das próprias razões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas, ausência de dolo ou exclusão de ilicitude para absolvição do apelante; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de violação de domicílio para exercício arbitrário das próprias razões.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação do apelante pelo crime de violação de domicílio e a contravenção de vias de fato deve ser mantida, uma vez que o decreto condenatório encontra-se lastreado pelos depoimentos da vítima que foram devidamente corroborados pelas declarações da testemunha, bem como pelo laudo pericial, não havendo que se falar em insuficiência de provas, ausência de dolo ou exercício regular de direito.
4. A violação de domicílio se consuma com a entrada ou permanência, de forma clandestina ou, ainda, contra vontade expressa ou tácita da vítima em lar alheio.
5. Inviável a desclassificação do crime de violação de domicílio para exercício arbitrário das próprias razões, ante a ausência de pretensão legítima contra a vítima.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido